Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em via pública por supostamente ter sido utilizado na prática de furto.
2. Indefere-se o pedido de conversão do feito em diligência, formulado pela Defesa em segundo grau de jurisdição, quando não se mostra pertinente para o julgamento do recurso.
3. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto houver interesse no processo. Não caso, a restituição se mostra prematura, visto que a manutenção da constrição interessa ao processo.
4. Recurso conhecido e não provido.